Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720030-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO SADY LINO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DANILO SADY LINO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ID 75933601). Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” (ID 76269754); grifei. O apelante assim se manifestou: “vem, por intermédio de sua procuradora, à presença de Vossa Excelência, em detrimento da Decisão ID 76269754, informar que atualmente se encontra desempregado, oportunidade em que junta sua carteira de trabalho e extratos bancários” (ID 766540644). Decido. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Conforme relatado, apelante intimado para juntar aos autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” (ID 74011504), assim se manifestou: “vem, por intermédio de sua procuradora, à presença de Vossa Excelência, em detrimento da Decisão ID 76269754, informar que atualmente se encontra desempregado, oportunidade em que junta sua carteira de trabalho e extratos bancários” (ID 766540644). Como visto, não cumprida integralmente a referida determinação, pois não juntadas aos autos as “faturas de cartão de crédito dos três últimos meses” e as “declarações de imposto de renda dos três últimos anos”. E a alegacão de que “atualmente se encontra desempregado” (última anotação contida na carteira de trabalho em 30 de janeiro de 2023 – ID 76654065), não demonstra, por si só, que o apelante não tem renda, o que poderia ser verificado pelas declarações de imposto de renda, que, como dito, não foram juntadas aos autos. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora